Tribunal: TJSP
Processo: 2220490-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva e consequente expedição de alvará de soltura. Parcial cabimento. Descabida a manutenção da custódia cautelar do paciente sob regime mais gravoso que

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva e consequente expedição de alvará de soltura. Parcial cabimento. Descabida a manutenção da custódia cautelar do paciente sob regime mais gravoso que o imposto pelo édito condenatório. Ademais, diante do atual contexto de pandemia, acentua-se a viabilidade de substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.